Tribunal: STF
Processo: HC 261153
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator do Habeas Corpus nº 1.028.652/SP, concedeu a ordem, de ofício, a fim de redimensionar a pena do paciente.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 486 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, c/c 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado, majorado pelo caráter interestadual).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público, afastando a minorante do tráfico privilegiado. Redimensionou a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, no regime fechado.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ, tendo o Relator concedido a ordem, de ofício, para aplicar a minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 1/6. Redimensionou a sanção em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.  



    5. Neste habeas corpus, a defesa argumenta que a decisão do TJ/SP e a do STJ violaram o entendimento firmado pelo STF no ARE 666.334 (Tema 712 da repercussão geral), que veda a valoração da quantidade e da natureza da droga em mais de uma fase da dosimetria. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não há elementos que demonstrem habitualidade ou envolvimento com organização criminosa, requisitos suficientes para a aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo. Ressalta que todas as circunstâncias do caso apontam para a mínima reprovabilidade da conduta, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, com a consequente aplicação da fração máxima de redução prevista para o tráfico privilegiado (2/3), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Ademais, verifica-se que as questões ora suscitadas sequer foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Em lugar de interpor o cabível agravo regimental, a defesa optou por acionar diretamente esta Suprema Corte, em descompasso com a organicidade do sistema recursal e em utilização manifestamente inadequada da via eleita.



    9. Dessa forma, ausente prévia análise colegiada pelo Superior Tribunal de Justiça, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator